Tribunal: TJDFT
Processo: 0035460-98.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO CITATÓRIO. DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nas ações ajuizadas depois da alteração promovida pela LC 118/05, não havendo despacho citatório, o marco interruptivo da prescrição deve ser a data do ajuizamento da execução fiscal.
2. Decorrido tempo superior a cinco anos entre o ajuizamento da execução fiscal e o despacho citatório, opera-se a prescrição intercorrente.
3. De acordo com o artigo 14, II, do CPC de 1973 e artigos 5° e 6° do CPC, é dever de ambas as partes guardar, no curso da relação processual, a devida lealdade e boa-fé processual.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.